Tribunal: TJES
Processo: 5002895-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Expropriação de Bens; Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5002895-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
HILDA DE OLIVEIRA ROSA, DEJANIR PINTO ROSA e LOMIDES PINTO ROSA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, sendo eles: i) os requisitos para a concessão da tutela provisória e ii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. No caso, os agravantes se limitam a defender o cumprimento do requisito da tutela de urgência, olvidando-se da necessária comprovação da garantia do juízo seja por ausência de ato expropriatório, seja por oferecimento de bens ou valores.

3. O pedido de retirada do nome dos agravantes do cadastro de proteção de crédito será apreciado pelo MM. Juízo em sede de sentença, haja vista a ausência de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
e
julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA DE OLIVEIRA ROSA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, sendo eles: i) os requisitos para a concessão da tutela provisória e ii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. No caso, os agravantes se limitam a defender o cumprimento do requisito da tutela de urgência, olvidando-se da necessária comprovação da garantia do juízo seja por ausência de ato expropriatório, seja por oferecimento de bens ou valores.

3. O pedido de retirada do nome dos agravantes do cadastro de proteção de crédito será apreciado pelo MM. Juízo em sede de sentença, haja vista a ausência de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
e
julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 5002895-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
HILDA DE OLIVEIRA ROSA, DEJANIR PINTO ROSA e LOMIDES PINTO ROSA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
HILDA DE OLIVEIRA, DEJANIR PINTO ROSA e LOMIDES PINTO ROSA
interpuseram recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0000072-45.2022.8.08.0057, recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

Os agravantes aduzem que comprovaram documentalmente a atividade de produtores, bem como as perdas da produção agrícola, o que resultou em prejuízo financeiro. Aduzem que são evidentes os requisitos da probabilidade do direito e risco de dano, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, requisito para a concessão do efeito suspensivo.

Ainda, apontam que a Lei Estadual n° 6.225/2000 prevê que a discussão do crédito em juízo impede o credor de registrar o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, requerem a reversão da decisão
a quo
, a fim de que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite da Execução n° 0000216-96.2020.8.08.0054, bem como sobrestar o registro do nome dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito até o final do julgamento.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Sem delongas,
entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto quando do exame da medida liminar pretendida.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos

cumulativos

para a concessão de efeito suspensivo ao Embargos à Execução, quais sejam:
(i) estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória; (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, indicando que o efeito suspensivo do embargos do devedor exige, além da garantia do juízo, a comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, requisitos estes cumulativos que não comportam exceções.

[...] 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
Precedentes. [...](STJ; AgInt-AREsp 2.020.909; Proc. 2021/0352474-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 26/08/2022)

[...] 2.
O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise
. 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.878.988; Proc. 2021/0112176-3; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2021)

[...]
2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015
.
2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

Igualmente é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. SEGUNDO O ART. 919, § 1º DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM REGRA, NÃO TÊM EFEITO SUSPENSIVO, QUE PODERÁ SER ATRIBUÍDO EXCEPCIONALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os requisitos do citado dispositivo são cumulativos, ou seja, é imprescindível a garantia do juízo
. Precedentes. 2 - Ante as dificuldades financeiras apresentadas pelo agravante e o alto valor da execução, deve ser deferida a gratuidade de justiça em seu favor para possibilitar o questionamento da cobrança, principalmente porque não apresentado qualquer elemento para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0029308-49.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 30/03/2021; DJES 10/05/2021)

Ao analisar os autos originários, não verifico que a execução esteja garantida, seja por ausência de ato expropriatório, seja por oferecimento de bens ou valores.

Como já exposto na r. decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, os agravantes se limitam a defender o cumprimento do requisito da tutela de urgência, olvidando-se da necessária comprovação da garantia do juízo.

Assim, inexistente o cumprimento cumulativo dos requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por consequência, não há que se falar em retirada dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, pois, conforme exposto pelos próprios agravantes no pedido C.1 dos embargos à execução, o requerimento é objeto meritório do meio de defesa apresentado, que, na ausência de efeito suspensivo, será apreciado oportunamente pelo MM. Juízo na resolução da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada e julgo prejudicado os Embargos de Declaração apresentados no id. num. 7937142.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.